Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-24.2021.8.26.0654
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
r n.o 1.320/2018, parágrafos 2o e 3o, do artigo 14, dispõe sobre o incentivo à autorregularização, estabelecendo que o procedimento em questão não configura início de ação fiscal, e, portanto, somente depois de decorrido o prazo sem a regularização é que o contribuinte fica sujeito às penalidades previstas na legislação. Necessidade de permitir o contraditório e ampla defesa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001617-24.2021.8.26.0654; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 13/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Vargem Grande Paulista

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

13/11/2023

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas. Medida adotada pela autoridade impetrada em vista de aparente incompatibilidade entre o valor total de operações de aquisições de mercadorias e o relativo às vendas. Restrição imposta sem prévia possibilidade de defesa. Não se afigura plausível impor ao contribuinte a opção de prontamente aceitar pagar o montante

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Bloqueio de emissão de notas fiscais eletrônicas. Medida adotada pela autoridade impetrada em vista de aparente incompatibilidade entre o valor total de operações de aquisições de mercadorias e o relativo às vendas. Restrição imposta sem prévia possibilidade de defesa. Não se afigura plausível impor ao contribuinte a opção de prontamente aceitar pagar o montante que o fisco reputa devido a fim de liberar a restrição. Medida punitiva que se revela açodada. Lei Complementar n.o 1.320/2018, parágrafos 2o e 3o, do artigo 14, dispõe sobre o incentivo à autorregularização, estabelecendo que o procedimento em questão não configura início de ação fiscal, e, portanto, somente depois de decorrido o prazo sem a regularização é que o contribuinte fica sujeito às penalidades previstas na legislação. Necessidade de permitir o contraditório e ampla defesa. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.